Tribunal: TJSP
Processo: 1502509-30.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2013 a 2015 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.